Tribunal: TJSP
Processo: 1003532-65.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante aposentado no cargo de Diretor de Escola Estadual que prestou novo concurso, e foi aprovado no cargo de Diretor de Escola Municipal. Autoridade impetrada que entendeu irregular a cumulação dos proventos de aposentadoria do regime próprio com a remuneração do novo cargo de diretor, determinando que o impetrante faça opção por apenas uma das remunerações.

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante aposentado no cargo de Diretor de Escola Estadual que prestou novo concurso, e foi aprovado no cargo de Diretor de Escola Municipal. Autoridade impetrada que entendeu irregular a cumulação dos proventos de aposentadoria do regime próprio com a remuneração do novo cargo de diretor, determinando que o impetrante faça opção por apenas uma das remunerações.

Alegação de ilegalidade dessa determinação. Reconhecimento. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI 3.772, decidiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a direção de unidade escolar. Posicionamento semelhante adotado no julgamento do RE 1039644/MG, em sede de repercussão geral (Tema 965).

Precedentes que, embora se refiram à possibilidade de equiparação dos cargos para fins de aposentadoria especial, apresentam fundamentação que também servem para orientar a solução do caso de acumulação de proventos de aposentadoria (no cargo de diretor de escola) com remuneração de outro cargo público de diretor da unidade escolar. É que não teria sentido (e seria injusto) entender a palavra professor em sentido mais amplo para fins de aposentadoria, e não para outra finalidade (cumulação de cargos), quando o fundamento adotado é cabível nas duas hipóteses.

Recurso provido para conceder a segurança.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003532-65.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante EDSON JOSÉ
LOURENÇO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI e PREFEITO
MUNICIPAL DE GUARACI - ELSON MACHADO DA SILVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral dos Drs. Antonio de
Oliveira Junior e Sergio Ferraz Neto, recurso provido para conceder a segurança V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003532-65.2019.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 34.941
Voto no 34.941
Apelação no 1003532-65.2019.8.26.0400
Apelante: Edson José Lourenço
Apelado: Prefeito do Município de Guaraci
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante aposentado no
cargo de Diretor de Escola Estadual que prestou novo concurso, e
foi aprovado no cargo de Diretor de Escola Municipal. Autoridade
impetrada que entendeu irregular a cumulação dos proventos de
aposentadoria do regime próprio com a remuneração do novo
cargo de diretor, determinando que o impetrante faça opção por
apenas uma das remunerações.
Alegação de ilegalidade dessa determinação. Reconhecimento.
Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI 3.772,
decidiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao
trabalho em sala de aula, abrangendo também a direção de
unidade
escolar.
Posicionamento
semelhante
adotado
no
julgamento do RE 1039644/MG, em sede de repercussão geral
(Tema 965).
Precedentes que, embora se refiram à possibilidade de equiparação
dos cargos para fins de aposentadoria especial, apresentam
fundamentação que também servem para orientar a solução do
caso de acumulação de proventos de aposentadoria (no cargo de
diretor de escola) com remuneração de outro cargo público de
diretor da unidade escolar. É que não teria sentido (e seria injusto)
entender a palavra professor em sentido mais amplo para fins de
aposentadoria, e não para outra finalidade (cumulação de cargos),
quando o fundamento adotado é cabível nas duas hipóteses.
Recurso provido para conceder a segurança.
EDSON JOSÉ LOURENÇO impetrou mandado de segurança
contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, alegando, em resumo (a) que se
aposentou no cargo de Diretor de Escola Estadual em 17/08/2017, e que, além disso, no
ano de 2019, prestou novo concurso e foi aprovado para exercer o cargo de Diretor de
Escola Municipal; b) que iniciou suas atividades em 29/07/2019, mas a Administração
Municipal, com base na interpretação do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal,
entendeu ilegal a cumulação de proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo
de Diretor de Escola Municipal, determinando, consequentemente, que o impetrante faça
opção por apenas uma das remunerações. Reputa ilegal e abusivo o ato do Prefeito, pois na
ADI 3.772, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o cargo de Diretor de Escola é
integrante do quadro de magistério, o que torna possível a cumulação dos proventos de
aposentadoria com os vencimentos do novo cargo, especialmente diante do que restou
decidido no RE 1.039.644, em sede de repercussão geral, daí porque pede a concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003532-65.2019.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 34.941
segurança para que possa permanecer no cargo sem qualquer restrição em seus
vencimentos.
Denegada a segurança (fls. 336/343), apela o impetrante, com as
considerações de fls. 349/364, buscando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 385/395.
O impetrante pediu e obteve a concessão de efeito suspensivo à
sua apelação no processo no 2261795-28.2019.8.26.0000 (fls. 377/378).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Embora seja vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria do regime próprio com remuneração de cargo, emprego ou função pública,
não se pode ignorar que o próprio texto constitucional que instituiu essa restrição (CF, art.
37, § 10), ressalvou a possibilidade dessa cumulação quanto aos cargos acumuláveis,
como ocorre, por exemplo, na hipótese do artigo 37, inciso XVI, alínea “a”, da
Constituição Federal, referente a dois cargos de professor.
A questão é saber se dois cargos de Diretor de Escola, por
pertencerem ao quadro do magistério, podem ser equiparados a dois cargos de Professor,
para que também possam ser incluídos nessa ressalva.
Sob esse aspecto, a resposta é positiva, pois o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI 3.772 reconheceu que “a função de magistério não se
circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de
aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”:
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de
aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o
atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico
e, ainda, a direção de unidade escolar.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico
integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os
especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao
regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, §
8o, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação
conforme, nos termos supra (STF; Rel. Min. CARLOS BRITTO; Rel. para
Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI; j.29/10/2008; ADI no3.772).
No mesmo sentido, confira-se, ainda, a tese firmada no RE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003532-65.2019.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 34.941
1039644/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/10/2017, em sede de repercussão geral
(Tema 965).
“Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da
Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da
docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação
e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação
infantil ou de ensino fundamental e médio”.
Esses precedentes, na verdade, dizem respeito à possibilidade de
equiparação das atividades exercida no cargo de direção àquelas exercidas no cargo de
professor para fins de aposentadoria especial, mas os fundamentos adotados
(reconhecendo que tanto um, como outro pertencem ao quadro do magistério) servem
para orientar também a questão da possibilidade de acumulação de proventos de
aposentadoria no cargo de diretor de escola com remuneração de outro cargo público de
diretor da unidade escolar.
É que não teria sentido (e seria injusto) entender a palavra
professor em sentido mais amplo para fins de aposentadoria, e não para outra finalidade
(cumulação de cargos), quando o fundamento exposto é cabível nas duas hipóteses.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
Mandado de segurança. Município de Fernandópolis. Posse do autor negada.
Pretensão de acumulação de proventos referentes ao cargo de Diretor Escolar
Estadual com os vencimentos de Diretor Escolar Municipal. Possibilidade.
Inteligência do art. 37, XVI, “a”, da Constituição Federal. Precedentes do C.
STF, especialmente ADI no 3.772 e Reclamação no 17.426/SC, que incluíram
o exercício do cargo de Diretor de Escola entre as atividades que preenchem
os requisitos do art. 40, § 5o, de “professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e
no ensino fundamental e médio”, mais estrito do que a simples exigência de
cargo de professor no art. 37, XVI. Recursos desprovidos. (Apelação no
1002157-51.2017.8.26.0189, 2a Câm. de Direito Público do TJSP, Rel. Desa
Luciana Bresciani, j. 29/06/2018).
A questão foi definida com absoluta propriedade e precisão no
elogiável parecer da douta Procuradoria de Justiça:
“... dois cargos do quadro de magistério (seja de Direção, Coordenação,
Supervisão, etc.) se equivalem a dois cargos de professor ou um de professor
e outro técnico?
.........
Cada caso concreto merece ser esmiuçado. Explica-se: a teor da
interpretação dada pelo STF no Tema 965, desde que os cargos ou funções
públicas sejam de Magistério e prestados o exercício em unidades de ensino
básico ou elementar fundamental ou médio, é possível a acumulação nos
termos do artigo 37, inciso XVI, e § 10, e artigo 40, § 6o, da CF.
Mesmo a classe de especialistas ou técnicos em educação, que é diferente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003532-65.2019.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 34.941
docência propriamente dita, quando exercida exclusivamente e efetivamente
em funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamentou ou
médio, equivalem-se à situação de professor.
Com isso, a palavra ou termo “professor” utilizada pelo legislador
constitucional abrange aquelas situações de vida profissional do quadro de
magistério, desde que nas condições de educação determinadas, já que é o
móvel existencial da carreira do professorado.
A carreira do professorado precisa do Diretor, como organizador amplo das
funcionalidades do estabelecimento de ensino. Ademais, os alunos, pais e
agentes do sistema de educação infantil e do ensino fundamental seja básico
ou médio, precisam dos demais profissionais de coordenação, supervisão e
assistenciais para o desenvolvimento do objetivo principal que é educar.
A vedação à acumulação para tais profissionais públicos e que exercem ou
exerceram seus trabalhos exclusivamente em tempo efetivo para a educação
infantil e fundamental cria uma artificialidade estéril, limitando direitos,
criando injustiças, sendo um desserviço à população que pode contar com
profissionais mais experientes, sem contar que implicaria em enriquecimento
injustificado aos cofres públicos, que neste caso é o patrão, que tem que
pagar pelos serviços prestados uma vez que admitiu a pessoa sabendo de sua
condição.
E, a resposta é sim! Então, hipoteticamente, um diretor de uma escola pode
ser diretor ou coordenador em outra escola desde que o tempo e carga
horária sejam compatíveis e exercidos no magistério da educação básica”
(fls. 411/422).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para permitir que o
impetrante permaneça no cargo de Diretor de Escola Municipal sem qualquer restrição
em seus vencimentos (que se baseie na percepção simultânea da aposentadoria do regime
próprio).
FERREIRA RODRIGUES
Relator